Tribunal: TJBA
Processo: 8004807-35.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004807-35.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: HOLMAN NOGUEIRA AMANCIO NETO

Advogado(s)
:
BRENO DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra a sentença que, em razão da revelia da ré e da ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, declarou a inexistência de um débito de recuperação de consumo no valor de R$ 5.384,45 (cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à legalidade de débito oriundo de procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica, apurado unilateralmente pela concessionária sob alegação de fraude, e à configuração de dano moral indenizável em decorrência da cobrança.

III. Razões de decidir
3. A decretação da revelia da concessionária na primeira instância acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, notadamente quanto à irregularidade do procedimento de inspeção, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 4. A ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento indispensável para a caracterização do procedimento irregular, e de outras provas que demonstrem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo o ato administrativo e ilegal a cobrança dele decorrente. O ônus de comprovar a regularidade da inspeção e a fraude recai sobre a fornecedora. 5. A cobrança de dívida declarada inexistente, baseada em acusação de fraude não comprovada, e a manutenção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configuram ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
. 6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ocasionar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento essencial à comprovação da regularidade do procedimento de apuração de fraude em medidor de energia, torna a cobrança de recuperação de consumo inexigível, sobretudo quando não garantido o contraditório e a ampla defesa ao consumidor. 2. A cobrança de dívida indevida, fundada em acusação de fraude não comprovada, enseja reparação por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 344. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação Cível nº 8020435-69.2022.8.05.0001; TJ-BA - Apelação Cível nº 0516348-67.2013.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8004807-35.2022.8.05.0229
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte(s) recorrida(s)
HOLMAN NOGUEIRA AMANCIO NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA